Tribunal: TCU
Processo: 007.842/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amazonas em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 796359, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 796359, função null, que teve como objeto Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (no da TCE no sistema: 1718/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10266/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amazonas, em desfavor de Evaldo de Souza Gomes e Cardinal Serviços Florestais e Construção Ltda, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 796359, firmado entre a Funasa e o Município de Lábrea-AM, e que tinha por objeto o instrumento descrito como " Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares ". Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo; Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando as manifestações uniformes emitidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial deste Tribunal (peças 88 a 90) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 91), no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição, cujos argumentos incorporo as razões de decidir; Considerando que a prescrição pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente para arquivar o presente processo e dar conhecimento deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 007.842/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cardinal Serviços Florestais e Construção Ltda. (04.398.814/0001-87) e Evaldo de Souza Gomes (XXX.987.292-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Lábrea-AM. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.